Tribunal: STJ
Processo: 5055318-65.2023.4.04.7100
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2156681 - RS(2024/0252105-7)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: HENRIQUE PEREIRA ALMEIDA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
FIXAÇÃO DE VALOR DE DIA-MULTA E PENA DE PRESTAÇÃO
PECUNIÁRIA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. REEXAME DE
PROVAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO
ACÓRDÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu
parcialmente de recurso especial e, na parte conhecida, negou-lhe
provimento. O agravante sustenta que o valor unitário do dia-multa, fixado
em
do salário mínimo, e a pena de prestação pecuniária substitutiva,
1/20
fixada em dois salários mínimos, são excessivos em razão de suas condições
financeiras.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a revisão do valor
do dia-multa e da pena de prestação pecuniária substitutiva, fixados pelas
instâncias ordinárias, com fundamento na alegada hipossuficiência financeira
do agravante.
III. Razões de decidir
3. A alteração do valor do dia-multa, fixado em
do salário mínimo, com
1/20
fundamento na hipossuficiência financeira do agravante, demandaria o
reexame das premissas fáticas estabelecidas pelas instâncias ordinárias, o que
é vedado em recurso especial, conforme a Súmula 7 do STJ.
4. A fixação da pena de prestação pecuniária substitutiva em dois salários
mínimos foi considerada adequada pelas instâncias ordinárias, com
possibilidade de parcelamento pelo Juízo da execução, nos termos do art. 169
da Lei de Execução Penal.
5. A ausência de impugnação específica ao fundamento do acórdão recorrido,
que destacou a possibilidade de parcelamento da pena de prestação
pecuniária, impede o conhecimento do recurso especial, conforme a Súmula
283 do STF.
IV. Dispositivo e tese
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
1. A revisão do valor do dia-multa fixado pelas
Tese de julgamento:
instâncias ordinárias com fundamento na hipossuficiência financeira do réu,
salvo quando manifestamente excessiva, é vedada em recurso especial,
Documento eletrônico VDA54121890 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/02/2026 21:43:53
Publicação no DJEN/CNJ de 20/02/2026. Código de Controle do Documento: 2fdf7528-63c0-4aaf-875d-c09ad6b4ed43

conforme a Súmula 7 do STJ. 2. A ausência de impugnação específica aos
fundamentos do acórdão recorrido impede o conhecimento do recurso
especial, conforme a Súmula 283 do STF.
Dispositivos relevantes citados: CP,
§ 1o; LEP,
art. 45,
art. 169.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
Rel. Min.
REsp 2006769/CE,
Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 28.11.2022, DJe de
02.12.2022.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz
e Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
13 de fevereiro de 2026
Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA54121890 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/02/2026 21:43:53
Publicação no DJEN/CNJ de 20/02/2026. Código de Controle do Documento: 2fdf7528-63c0-4aaf-875d-c09ad6b4ed43

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2156681 - RS(2024/0252105-7)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: HENRIQUE PEREIRA ALMEIDA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
FIXAÇÃO DE VALOR DE DIA-MULTA E PENA DE PRESTAÇÃO
PECUNIÁRIA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. REEXAME DE
PROVAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO
ACÓRDÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu
parcialmente de recurso especial e, na parte conhecida, negou-lhe
provimento. O agravante sustenta que o valor unitário do dia-multa, fixado
em
do salário mínimo, e a pena de prestação pecuniária substitutiva,
1/20
fixada em dois salários mínimos, são excessivos em razão de suas condições
financeiras.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a revisão do valor
do dia-multa e da pena de prestação pecuniária substitutiva, fixados pelas
instâncias ordinárias, com fundamento na alegada hipossuficiência financeira
do agravante.
III. Razões de decidir
3. A alteração do valor do dia-multa, fixado em
do salário mínimo, com
1/20
fundamento na hipossuficiência financeira do agravante, demandaria o
reexame das premissas fáticas estabelecidas pelas instâncias ordinárias, o que
é vedado em recurso especial, conforme a Súmula 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA54121891 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/02/2026 21:43:52
Código de Controle do Documento: 3874980e-9693-48f8-be98-6dfc47dfaedd

4. A fixação da pena de prestação pecuniária substitutiva em dois salários
mínimos foi considerada adequada pelas instâncias ordinárias, com
possibilidade de parcelamento pelo Juízo da execução, nos termos do art. 169
da Lei de Execução Penal.
5. A ausência de impugnação específica ao fundamento do acórdão recorrido,
que destacou a possibilidade de parcelamento da pena de prestação
pecuniária, impede o conhecimento do recurso especial, conforme a Súmula
283 do STF.
IV. Dispositivo e tese
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
1. A revisão do valor do dia-multa fixado pelas
Tese de julgamento:
instâncias ordinárias com fundamento na hipossuficiência financeira do réu,
salvo quando manifestamente excessiva, é vedada em recurso especial,
conforme a Súmula 7 do STJ. 2. A ausência de impugnação específica aos
fundamentos do acórdão recorrido impede o conhecimento do recurso
especial, conforme a Súmula 283 do STF.
Dispositivos relevantes citados: CP,
§ 1o; LEP,
art. 45,
art. 169.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
Rel. Min.
REsp 2006769/CE,
Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 28.11.2022, DJe de
02.12.2022.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por HENRIQUE PEREIRA
ALMEIDAcontra a decisão monocrática que conheceu em parte do recurso especial e,
nessa extensão, negou-lhe provimento (fls. 536-542);
A parte agravante insiste nas teses de que o valor unitário do dia-multa fixado
pelas instâncias ordinárias -
(um vinte avos do salário mínimo) - e a pena de
1/20
prestação pecuniária substitutiva são excessivos antes às parcas condições financeiras do
acusado (fls. 547-550).
Requer o provimento do agravo com o consequente conhecimento e
provimento do recurso especial subjacente.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA54121891 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/02/2026 21:43:52
Código de Controle do Documento: 3874980e-9693-48f8-be98-6dfc47dfaedd

Presentes os requisitos de admissibilidade do agravo regimental, passo à
análise do recurso.
A insurgência é apenas parcial, motivo pelo qual as teses absolutórias - por
ausência de comprovação do dolo e por aplicação do princípio da insignificância -
encontram-se preclusas.
Conforme destacado na decisão monocrática ora recorrida, no caso dos autos
o acusado foi condenado ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, unitariamente fixada em
(um vinte avos)
1/20
do salário mínimo. Para além de o número de dias-multa ter sido
estabelecido no piso legal, a fração unitária não se afastou muito do mínimo.
A alteração desse patamar, sob o fundamento de hipossuficiência, exigiria a
revisão das premissas fáticas delineadas nas instâncias ordinárias, o que é incompatível
com o espectro cognitivo do recurso especial. Incide, mais uma vez o óbice da
Súmula 7/STJ: 'A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial.'
Sob tal orientação:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. INSERÇÃO DE
DADOS FALSOS EM SISTEMA DE INFORMAÇÃO. CONDENAÇÃO
BASEADA EM ELEMENTOS DO INQUÉRITO POLICIAL CORROBORADA
POR PROVA JUDICIAL. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
[...]
3. A verificação da hipossuficiência financeira do réu, para fins de redução
do valor do dia-multa demanda revolvimento fático-probatório dos autos,
procedimento vedado, em recurso especial, pelo disposto na Súmula n. 7 do
STJ.
4. Ademais, a circunstância de o agravante ser beneficiário da assistência
judiciária gratuita não autoriza a presunção absoluta de hipossuficiência
econômica, depende, pois, de demonstração do preenchimento dos
requisitos legais.
5. Agravo regimental não provido. (AgRg no
Rel.
REsp 2006769/CE,
Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
28/11/2022,
- grifamos)
02/12/2022

No que atinente à alegada violação do
§ 1o, do Código Penal, a
art. 45,
prestação pecuniária substitutiva foi fixada em 02 (dois) salários mínimos e mantida em
apelação, com destaque para a adequação ao caso e a possibilidade de parcelamento pelo
Juízo da execução, nos termos do
da LEP (fls. 459-460; 529-531).
art. 169
Para além de ser certo que a alteração das premissas fáticas reconhecidas para
a determinação do número de salários mínimos estabelecidos para a pena substitutiva de
prestação pecuniária exigir o revolvimento probatório, a parte recorrente não impugnou o
fundamento de que a pena de prestação pecuniária - lembre-se, fixada em dois salários-
mínimos - pode ser adimplida em parcelas.
Documento eletrônico VDA54121891 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/02/2026 21:43:52
Código de Controle do Documento: 3874980e-9693-48f8-be98-6dfc47dfaedd

A ausência de impugnação dos fundamentos do acórdão recorrido impede o
conhecimento do recurso especial nesse particular, por incidência da Súmula 283/STF,
cujo teor é: É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta
em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.
Assim, ausentes fundamentos para a alteração do quanto decidido, a
manutenção da decisão monocrática é medida que se impõe.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54121891 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/02/2026 21:43:52
Código de Controle do Documento: 3874980e-9693-48f8-be98-6dfc47dfaedd

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0252105-7
REsp 2.156.681 / RS
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 50553186520234047100
EM MESA
JULGADO: 10/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. CARLOS FREDERICO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: HENRIQUE PEREIRA ALMEIDA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CORRÉU
: WILLIAM ROBERTO FLORES LOPES
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Fé Pública - Moeda Falsa / Assimilados
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: HENRIQUE PEREIRA ALMEIDA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
C5422455511:0584218290@
2024/0252105-7 - REsp 2156681 Petição : 2025/0123440-1 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54049279 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 10/02/2026 20:08:21
Código de Controle do Documento: D4AAA6A0-8186-4E85-91AF-E270BF57A7EF